Tribunal: TJMT
Processo: 1013974-93.2022.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013974-93.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIO
R,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUIZ HERCULANO SOBRINHO - CPF: 249.960.171-04 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO), RENELCIRA CHAVES DA SILVA - CPF: 250.533.021-20 (RECORRENTE), 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 38.659.390/0001-89 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS POR INTERMÉDITO DE AGÊNCIA DE VIAGENS – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CANCELAMENTO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelos Reclamantes em face de sentença, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as reclamadas a pagarem a quantia de
R$ 1.452,90 (mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos)
a título de
danos materiais
, bem como, indeferiu o
dano moral
.

Os Reclamantes, ora Recorrentes, apontam que a negativa de reembolso dos valores das passagens aéreas do voo, que foi cancelado em razão dos efeitos da pandemia da covid-19, enseja a responsabilização da Recorrida, via de consequência, a condenação em danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023